Tribunal: STF
Processo: ARE 1444405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE HORAS EXTRAS – COM INCIDÊNCIA DE ADICIONAL NOTURNO – SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPROVADO – REGIME DE PLANTÃO – SOBREAVISO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ARCADO PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Constituição Federal garante aos servidores públicos tanto o recebimento de adicionalnoturno quanto a remuneração pela hora extra (art. 7º, IX e XVI da Constituição Federal).



    2. Entretanto, deve ser demonstrada a prestação de serviços em carga horária superior à delimitação legal, sob pena de impossibilidade de constituição do direito do servidor.



    3. Em atenção à regra do ônus probatório, competia ao recorrente demonstrar a realização de serviço extraordinário, o que não ocorreu (art. 373, I, do Código de Processo Civil).



    4. Demonstrado o pagamento regular do adicional noturno sobre a jornada habitual de trabalho, resta prejudicada a apreciação de sua incidência sobre as horas-extras não comprovadas.



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI e XVI; 37, X e XV; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme a Lei Estadual n. 8.321/05, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC/MT), a carga horária dos profissionais ocupantes do cargo de papiloscopista é prevista da seguinte forma:



    Art. 12 Os servidores da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT farão opções por uma das jornadas de trabalho, disciplinadas da seguinte forma:



    I - para os Peritos Oficiais: 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais;



    II - para os Papiloscopistas, Técnicos em Necropsia e Perito Criminal II: 40 (quarenta) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais. (Grifo nosso).



    Como se depreende de suas manifestações incontroversas nos autos, o recorrente é optante da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.



    Quanto ao regime de plantão, por sua vez, a Lei Estadual n. 8.321/05 traz previsões específicas. Veja-se:



    Art. 14 A função pericial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança, escalas de plantões e chamadas extraordinárias a qualquer dia e hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com a realização de perícias em todo o Estado de Mato Grosso.



    § 1º Como escala de plantão, entende-se a jornada de trabalho, que pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com finalidade de manter o funcionamento das atividades que devem ser exercidas em caráter ininterrupto e diuturno de 24 horas/dia, incluindo sábados, domingos, dias santos e feriados.



    § 2º As escalas de plantão serão elaboradas pelos órgãos de execução programática, segundo os parâmetros previstos em regulamento. (Grifos nossos).



    É evidente, portanto, que se reveste de legalidade a determinação de que os profissionais pertencentes à POLITEC/MT exerçam suas atribuições em regime de plantão, tendo em vista a própria natureza da atividade pericial.



    Compulsando os autos, verifico que os únicos documentos trazidos pelo recorrente para demonstrar o exercício das horas extraordinárias de serviço, fora do limite legal, foram cópias das escalas de plantão dos papiloscopistas, referentes aos meses de janeiro a maio de 2014 (id. 63030489, p. 1-6).



    (...)



    Dentro dessa pequena amostra, já é nítido que inexiste a média de 12 a 15 plantões apontada pelo recorrente (id. 63030486, p. 3).



    Mais importante, no entanto, é a forma de desempenho dessas tividades funcionais, incontestavelmente exercidas por meio do regime de sobreaviso, ainda sem regulamentação por norma estatutária, durante os períodos noturnos, em feriados e finais de semana.



    Nesse regime, o servidor permanece à disposição, aguardando a chamada ou a requisição por parte da Administração, a vir por meio de seu telefone móvel.



    Essa condição, incontroversa nos autos, se encontra documentada no âmbito do Ofício n. 131/2016/CRPBG/POLITEC/SES, em que se registrou também a inexistência de demanda a sobrecarregar os servidores (id. 63033460, p. 4-5).



    Nesse contexto, é nebuloso, nos autos, o exercício de horas extraordinárias em relação à carga habitual de trabalho, limitada por lei a 40 (quarenta) horas semanais (art. 12 da Lei Estadual n. 8.321/05).



    Isso porque inexiste a comprovação das horas efetivamente laboradas, ou seja, das horas em que de fato houve o exercício do trabalho extraordinário, cuja demonstração e quantificação são indispensáveis ao deslinde do feito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente